Tribunal: CARF
Processo: 10380.720568/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720568/2013-08
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.574 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar o vício de contradição, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão no 3302-
011.859, o qual, por unanimidade de votos, concedeu parcial provimento ao recurso voluntário,
excluindo da base de cálculo do PIS/COFINS as receitas provenientes de subvenções para
investimentos, conforme a ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720568/2013-08
Fl. 7916
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.574 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720568/2013-08

NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, tendo a empresa a natureza de comércio varejista,
nada produzindo ou fabricando, não há que se falar em insumos creditáveis, entendidos
como aqueles que possam ser considerados essenciais ou relevantes, integrando o
processo de fabricação ou produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017. LEI
12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO DE
BENEFÍCIO. CEARA. CONFAZ. A Lei Complementar no 160, de 2017, inseriu o §5o
no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, determinando que seria aplicável aos processos
pendentes. Ademais, esta Lei inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para
impedir a exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles estabelecidos pelo
próprio artigo 30. Com a publicação, registro e depósito do incentivo do Ceara em
discussão nos autos, perante o CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos para o
reconhecimento da subvenção para investimento, além dos enumerados pelo artigo 30.
Aplica-se a ementa do PIS para COFINS.
A parte que opôs os Embargos de Declaração alega que o acórdão apresenta um
vício de contradição, pois existe discrepância entre as justificativas fornecidas no voto condutor
em relação aos créditos com materiais de embalagem, que resultaram na manutenção da rejeição
desses créditos, e o dispositivo do acórdão, que decidiu pela reversão da glosa em relação às
despesas relacionadas à embalagem.
Conforme o despacho de admissibilidade, os Embargos de Declaração foram
aceitos para corrigir a contradição mencionada anteriormente.
Esse é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração em questão estão dentro do prazo previsto e atendem
a todos os critérios de admissibilidade, portanto, reconheço sua validade.
Conforme mencionado anteriormente, o despacho de admissibilidade autorizou a
interposição dos Embargos de Declaração para corrigir a contradição existente entre as
justificativas apresentadas no voto condutor, as quais mantiveram a glosa dos créditos
relacionados a materiais de embalagem, e o dispositivo do acórdão, que decidiu pela reversão da
glosa em relação às despesas com embalagem. Isso está resumido da seguinte forma:
De fato, as razões expostas no voto condutor caminharam no sentido de manter a glosa
de crédito sobre as despesas com embalagens, conforme excerto a seguir:
Fl. 7917
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.574 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720568/2013-08

“III.3 – Crédito com materiais de embalagem e vigilância
[...]
Melhor sorte também não resta em relação as despesas com embalagem, posto que a
apuração e utilização do crédito somente pode ser aplicado àquelas hipóteses em que
haja a utilização de bens ou serviços como insumos (i) para a produção ou fabricação (i)
bens ou produtos destinados à venda; ou (ii) na prestação de serviços.
Isto é, tendo a empresa a natureza de comércio varejista, como é o caso da Recorrente,
nada produzindo ou fabricando, já que as embalagens são utilizadas para transportes de
produtos adquiridos para revenda, não há que se falar em insumos creditáveis,
entendidos como aqueles que possam ser considerados essenciais ou relevantes,
integrando o processo de fabricação ou produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços. Por isso, a inexistência de insumos conforme este conceito leva à
consequente inexistência de direito a crédito de PIS/COFINS não-cumulativo.
A própria dicção do inciso II, do artigo 3o, da Lei 10.637/2002 exclui a empresa
comercial varejista no direito de apurar crédito das contribuições, restringindo o direito
ao crédito as empresas que fabriquem/produzam mercadorias destinadas a venda, a
saber:
[...]
Assim, mantem-se a glosa.”
Contudo, o dispositivo trouxe a seguinte redação contraditória:
“IV – Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário para (i) excluir da BC do PIS/COFINS as
receitas de subvenções para investimentos; e (ii) reverter as glosas em relação as
despesas com embalagem.
É como voto.”
Constata-se, assim, que a alegação de contradição é procedente.
Realmente, existe uma contradição entre as razões apresentadas no acórdão, as
quais apontaram para a manutenção da glosa, e a conclusão que foi registrada no próprio
acórdão, onde consta equivocadamente a reversão das glosas em relação às despesas com
embalagem.
Apesar da clareza da argumentação no voto do relator, a conclusão do acórdão em
questão não reflete o resultado correto do julgamento. Isso ocorre devido à incorreta menção de
que as glosas relacionadas às despesas com embalagem foram revertidas. Isso pode ser
observado no trecho a seguir:
“IV – Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário para (i) excluir da BC do PIS/COFINS as
receitas de subvenções para investimentos; e (ii) reverter as glosas em relação as
despesas com embalagem.”
Fl. 7918
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.574 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720568/2013-08

Diante dessa situação, torna-se necessário corrigir a contradição evidenciada na
conclusão do voto embargado, a fim de eliminar a seguinte menção incorreta do resultado do
acórdão: "(ii) reverter as glosas em relação às despesas com embalagem."
Desta forma, após análise do caso, reconheço os Embargos de Declaração e os
aceito para sanar o vício de contradição, sem efeitos infringentes.
Esse é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 7919
DF CARF MF
Original